Tribunal: TRF3
Processo: 5000324-60.2017.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
257/366)

5000324-60.2017.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. O decisum atacado reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal – CEF, excluindo-a do feito, sendo assim, reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo Estadual.

2. A decisão que excluiu do polo passivo da lide somente a corré CEF não extinguiu o feito, não tendo portanto, natureza de sentença.

3. Insta registrar que o §1° do artigo 203 do Código de Processo Civil define a sentença como o " pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.". E ainda o §2o do mesmo dispositivo legal expressa, in verbis: “§ 2o Dec

Inteiro teor:
257/366)

5000324-60.2017.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. O decisum atacado reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal – CEF, excluindo-a do feito, sendo assim, reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo Estadual.

2. A decisão que excluiu do polo passivo da lide somente a corré CEF não extinguiu o feito, não tendo portanto, natureza de sentença.

3. Insta registrar que o §1° do artigo 203 do Código de Processo Civil define a sentença como o " pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.". E ainda o §2o do mesmo dispositivo legal expressa, in verbis: “§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”.

4. A distinção entre sentença e decisão interlocutória continua sendo relevante, já que dela depende a definição do recurso cabível, nos termos dos artigos 1.009 e 1.015 da lei adjetiva civil.

5. Dessa forma, entende-se que o ato judicial tem natureza de sentença quando, além de implicar em alguma das situações dos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil, põe termo ao processo.

6. Por sua vez, in casu, tendo o ato atacado natureza de decisão interlocutória, vez que implicou na exclusão de um dos litisconsortes (CEF) do polo passivo, cabível é o recurso de agravo, nos termos do art. 1.015, inciso VII, do CPC. A interposição de recurso de apelação constitui erro grosseiro, e afasta a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal. Precedente.

7. Apelação não conhecida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000324-60.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: LEDA BRITO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: CHARLES APARECIDO CORREA DE ANDRADE - SP341984-A, GENI GALVAO DE BARROS - SP204438-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA., MUNICIPIO DE GUARULHOS

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE LAGE GOMES - SP267393-A, HELENA YUMY HASHIZUME - SP230827-A, ANA PAULA TIERNO ACEIRO - SP221562-A

Advogados do(a) APELADO: MARIO RICARDO BRANCO - SP206159-A, TAMARA GUEDES COUTO - SP185085-A, HUMBERTO TENORIO CABRAL - SP187560-A

Advogados do(a) APELADO: ELAINE BAPTISTA DE LACERDA GONCALVES - SP79791-A, RAFAEL PRADO GUIMARAES - SP215810-A, MARCOS MAIA MONTEIRO - SP133655-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000324-60.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: LEDA BRITO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: CHARLES APARECIDO CORREA DE ANDRADE - SP341984-A, GENI GALVAO DE BARROS - SP204438-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA., MUNICIPIO DE GUARULHOS

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE LAGE GOMES - SP267393-A, HELENA YUMY HASHIZUME - SP230827-A, ANA PAULA TIERNO ACEIRO - SP221562-A

Advogados do(a) APELADO: MARIO RICARDO BRANCO - SP206159-A, TAMARA GUEDES COUTO - SP185085-A, HUMBERTO TENORIO CABRAL - SP187560-A

Advogados do(a) APELADO: ELAINE BAPTISTA DE LACERDA GONCALVES - SP79791-A, RAFAEL PRADO GUIMARAES - SP215810-A, MARCOS MAIA MONTEIRO - SP133655-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se de apelação interposta contra decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal - CEF, em consequência, reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, nos termos do disposto no art. 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. “... Assim sendo, em obediência ao art. 45, § 2o, do Código de Processo Civil brasileiro, os autos devem ser encaminhados ao Juízo Estadual competente – ao qual caberá, inclusive, a análise das demais preliminares invocadas pelas partes.”.

Apela a parte autora, pugnando pela procedência do presente recurso para o fim de obter a reforma da sentença proferida, restituindo a apelada no polo passivo, determinando a restituição dos autos à vara de origem, para regular prosseguimento. Requer ainda a condenação da apelada na forma do preconizado no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões da parte contrária (CEF), com preliminar de inadequação do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000324-60.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: LEDA BRITO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: CHARLES APARECIDO CORREA DE ANDRADE - SP341984-A, GENI GALVAO DE BARROS - SP204438-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QUALYFAST CONSTRUTORA LTDA., MUNICIPIO DE GUARULHOS

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE LAGE GOMES - SP267393-A, HELENA YUMY HASHIZUME - SP230827-A, ANA PAULA TIERNO ACEIRO - SP221562-A

Advogados do(a) APELADO: MARIO RICARDO BRANCO - SP206159-A, TAMARA GUEDES COUTO - SP185085-A, HUMBERTO TENORIO CABRAL - SP187560-A

Advogados do(a) APELADO: ELAINE BAPTISTA DE LACERDA GONCALVES - SP79791-A, RAFAEL PRADO GUIMARAES - SP215810-A, MARCOS MAIA MONTEIRO - SP133655-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (Relator):

Verifica-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em face de Caixa Econômica Federal, QUALYFAST CONSTRUTORA e PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.

O decisum atacado reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal – CEF, excluindo-a do feito, sendo assim, reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo Estadual.

Nessa senda, a decisão que excluiu do polo passivo da lide somente a corré CEF não extinguiu o feito, não tendo portanto, natureza de sentença.

Insta registrar que o §1° do artigo 203 do Código de Processo Civil define a sentença como o "pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.".

E ainda o §2o do mesmo dispositivo legal expressa, in verbis:

“§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”.

Vê-se, assim, que a distinção entre sentença e decisão interlocutória continua sendo relevante, já que dela depende a definição do recurso cabível, nos termos dos artigos 1.009 e 1.015 da lei adjetiva civil.

Dessa forma, entende-se que o ato judicial tem natureza de sentença quando, além de implicar em alguma das situações dos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil, põe termo ao processo.

Por sua vez, in casu, tendo o ato atacado natureza de decisão interlocutória, vez que implicou na exclusão de um dos litisconsortes (CEF) do polo passivo, cabível é o recurso de agravo, nos termos do art. 1.015, inciso VII, do CPC. A interposição de recurso de apelação constitui erro grosseiro, e afasta a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal.

Neste sentido situa-se a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DA RELAÇÃO PROCESSUAL, SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se com o processo perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória - ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente -, pelo que é recorrível mediante agravo de instrumento. Precedentes.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 936622/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 19/09/2019)

Pelo exposto, não conheço da apelação.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE EXCLUIU UM DOS LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. O decisum atacado reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal – CEF, excluindo-a do feito, sendo assim, reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo Estadual.

2. A decisão que excluiu do polo passivo da lide somente a corré CEF não extinguiu o feito, não tendo portanto, natureza de sentença.

3. Insta registrar que o §1° do artigo 203 do Código de Processo Civil define a sentença como o " pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.". E ainda o §2o do mesmo dispositivo legal expressa, in verbis: “§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”.

4. A distinção entre sentença e decisão interlocutória continua sendo relevante, já que dela depende a definição do recurso cabível, nos termos dos artigos 1.009 e 1.015 da lei adjetiva civil.

5. Dessa forma, entende-se que o ato judicial tem natureza de sentença quando, além de implicar em alguma das situações dos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil, põe termo ao processo.

6. Por sua vez, in casu, tendo o ato atacado natureza de decisão interlocutória, vez que implicou na exclusão de um dos litisconsortes (CEF) do polo passivo, cabível é o recurso de agravo, nos termos do art. 1.015, inciso VII, do CPC. A interposição de recurso de apelação constitui erro grosseiro, e afasta a aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal. Precedente.

7. Apelação não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, não conheceu da apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.